Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente/embargante nos quais aponta vício de omissão do acórdão, ao argumento de que esta Turma não teria analisado fato superveniente trazido aos autos em 21.03.2022. Com base no referido petitório, argumenta que todos os valores devidos à embargada teriam sido quitados no bojo da ação de despejo que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível do Gama (n.o 0705741-98.2020.8.07.0004).
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
5. Outrossim, no tocante à alegada quitação do débito em processo diverso, cumpre salientar que qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, podem ser alegadas em sede de impugnação a eventual cumprimento de sentença, conforme permissivo legal do artigo 525, inciso VII, do Código de Processo Civil.
6. Pelo exposto, não há que se falar em afastar os ônus da sucumbência e tampouco reduzi-los, porquanto fixados em consonância com o limite legal, bem como de acordo com o trabalho despendido pelo advogado da embargada.
7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.